Tribunal: TJPA
Processo: 0800380-46.2021.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10311 - Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800380-46.2021.8.14.0015

APELANTE: PAULA CILENE UCHOA DA SILVA

APELADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO DE APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PLANO DE CARGOS, CARREIRA E REMUNERAÇÃO (PCCR). QUADRO SUPLEMENTAR E
PERMANENTE. REVOGAÇÃO POR LEI POSTERIOR. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. IRREDUTIBILIDADE SALARIAL OBSERVADA. PROGRESSÃO HORIZONTAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REQUISITOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por servidora municipal contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer, na qual pleiteava o pagamento de diferença remuneratória de 2,2839% entre quadros suplementar e permanente previstos na redação original da Lei Municipal nº 026/2012, bem como o reconhecimento de direito à progressão horizontal com acréscimo de 5% entre classes e reflexos remuneratórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a revogação do Quadro Suplementar pela Lei Complementar Municipal nº 008/2014, com unificação dos quadros e preservação da remuneração global, configura violação ao direito adquirido e ao princípio da irredutibilidade salarial; e (ii) estabelecer se houve incorreto enquadramento funcional quanto à progressão horizontal prevista na Lei Municipal nº 026/2012.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O servidor público não possui direito adquirido a regime jurídico, sendo legítima a alteração legislativa que modifica a estrutura remuneratória, desde que preservado o valor nominal global dos vencimentos.

A irredutibilidade salarial, prevista no art. 37, XV, da CF/88, refere-se à manutenção do valor nominal da remuneração, não garantindo a perpetuidade de vantagens extintas por lei superveniente.

A revogação do Quadro Suplementar pela Lei Complementar Municipal nº 008/2014 unificou a carreira no Quadro Permanente, mantendo a remuneração global da servidora e extinguindo regime diferenciado de natureza transitória.

Não há comprovação de que a servidora tenha preenchido os requisitos legais para a progressão horizontal em momento anterior ao enquadramento atual, nem de que tenha ocorrido preterição indevida, estando o enquadramento em conformidade com a Lei Municipal nº 026/2012.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O servidor público não possui direito adquirido a regime jurídico, sendo válida a alteração legislativa que modifica a estrutura remuneratória, desde que preservado o valor nominal global da remuneração.

A revogação do Quadro Suplementar e a unificação da carreira no Quadro Permanente, com preservação da remuneração global, não configuram afronta ao princípio da irredutibilidade salarial.

A progressão horizontal depende do cumprimento cumulativo dos requisitos previstos em lei, não se presumindo o direito na ausência de prova de seu preenchimento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXVI, e 37, XV; Lei Municipal nº 026/2012, arts. 9º, 19 e 64; Lei Complementar Municipal nº 008/2014; CPC, arts. 5º, 6º, 81, §§ 2º e 3º, e 1026.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 563965-RG, Rel. Min. Cármen Lúcia; STF, RE 1164559 AgR, Rel. Min. Edson Fachin; STJ, RMS 43493/PI, Rel. Min. Regina Helena Costa; STJ, RMS 52971/GO, Rel. Min. Herman Benjamin; TJPA, Apelação Cível nº 0000883-67.2017.8.14.0136, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 28ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 18/8/2025 a 25/8/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de apelação (Id

25819537)

interposto por
PAULA CILENE UCHOA DA SILVA
em face de sentença (Id 25819536) proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE CASTANHAL
, julgou improcedente os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese:
a) que a Administração Municipal descumpre a Lei Municipal nº 026/2012, provocando redução ilegal de sua remuneração; b) a violação ao princípio da irredutibilidade salarial (art. 37, XV, da CF/88) e ao direito adquirido (art. 5º, XXXVI, da CF/88); c) que a progressão horizontal deveria observar o acréscimo de 5% entre classes, sendo que o cálculo atual não respeita a tabela legal; d) que deve ser acrescida a diferença salarial de 2,2839% entre o Quadro Permanente e o Suplementar, conforme tabela original da Lei nº 026/2012, mesmo após a alteração legislativa. Requer a reforma da sentença, para que seja reconhecido seu direito à diferença salarial e progressões horizontais devidas, com reflexos; e verbas sucumbenciais.

O Município de Castanhal, em contrarrazões, infirma os argumentos da apelante e pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 25819541).

O Ministério Público se manifesta pelo desprovimento do recurso (Id 26509786).

É o relatório.

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso de apelação
e passo à análise do mérito recursal.

A sentença recorrida fundamentou-se na inexistência de direito à diferença remuneratória entre os quadros suplementar e permanente — diante da revogação da previsão legal pelo advento da Lei Complementar Municipal nº 008/2014 — bem como no correto enquadramento da autora no Plano de Cargos, Carreira e Remuneração (PCCR) instituído pela Lei Municipal nº 026/2012, em relação à progressão horizontal, concluindo pela improcedência do pedido e condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, com suspensão da exigibilidade em virtude da gratuidade de justiça concedida.

A controvérsia recursal cinge-se ao suposto direito da autora à percepção de diferença remuneratória de 2,2839% entre cargos oriundos dos quadros suplementar e permanente, com base no art. 64 da Lei Municipal nº 026/2012; ao enquadramento funcional referente à progressão horizontal estabelecida pela mesma legislação municipal; e à suposta violação aos princípios da irredutibilidade salarial e do direito adquirido.

A apelante fundamenta seu pleito na redação originária do art. 64 da Lei Municipal nº 026/2012, que previa a coexistência do Quadro Suplementar (PEB I) e do Quadro Permanente, com previsão de diferenças remuneratórias e na impossibilidade de redução de remuneração insculpida no art. 63, parágrafo único da mesma lei.

A Lei Complementar Municipal nº 008/2014 revogou expressamente a existência do Quadro Suplementar, alterando a estrutura do PCCR ao estabelecer que a carreira passou a ser composta apenas pelo Quadro Permanente dos Trabalhadores em Educação.

Conforme jurisprudência pacificada do STF, não há direito adquirido a regime jurídico:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO
. DECESSO REMUNERATÓRIO. SÚMULAS 279 E 280/STF. 1.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 563 .965-RG, Relª. Minª. Cármen Lúcia, reafirmou sua jurisprudência no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico, assegurada a irredutibilidade de vencimentos.
2 . Quanto à inexistência de decesso remuneratório, dissentir da conclusão do Tribunal de origem demandaria nova análise da legislação infraconstitucional pertinente, assim como dos fatos e do material probatório constantes dos autos, providência inviável neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STF - RE: 1302190 AC 0014215-66 .2011.4.05.8100, Relator.: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 29/03/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 08/04/2021) (grifo nosso)

AGRAVO REGIMENTAL E RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR APOSENTADO. GRATIFICAÇÃO INCORPORADA. ATUALIZAÇÃO DO VALOR . INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO.
ESTABILIDADE FINANCEIRA. DESVINCULAÇÃO ENTRE A VANTAGEM INCORPORADA E OS VENCIMENTOS DO CARGO EM COMISSÃO. TEMA 41 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL . AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O servidor que aposentou com direito à paridade, antes da Emenda Constitucional 41/2003, não possui o direito ao reajuste de gratificação incorporada em face de modificação do valor, da denominação ou da forma de cálculo, da gratificação a que faz jus os ocupantes do cargo na ativa. A isonomia determinada pelo art . 7º da Emenda Constitucional 41/2003 deve ser observada entre servidores inativos e os servidores em atividade beneficiados pela estabilidade financeira, e não entre aqueles e os autuais ocupantes do cargo em comissão.
2. Respeitada a irredutibilidade dos vencimentos, não existe direito adquirido a regime jurídico.
3 . Agravo regimental a que se nega provimento. ( RE 1164559 AgR, Relator (a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 29/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-275 DIVULG 11-12-2019 PUBLIC 12-12-2019) (STF - AgR RE: 1164559 GO - GOIÁS 5039989-09.2017 .8.09.0000, Relator.: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 29/11/2019, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-275 12-12-2019) (grifo nosso)

Na mesma linha, é firme o entendimento de que a irredutibilidade salarial prevista no art. 37, XV, da CF/88 refere-se ao valor nominal dos vencimentos, e não à manutenção de vantagens por alteração legal:

“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. VANTAGENS PECUNIÁRIAS. REINTEGRAÇÃO. INCORPORAÇÃO PELO REGIME DE SUBSÍDIOS. REGIME JURÍDICO REMUNERATÓRIO. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 1973. II - O art. 39, § 4º, da Constituição da Republica, na redação dada pela Emenda Constitucional n.
19
/1998, instituiu, para os membros de Poder, detentores de cargos eletivos, Ministros de Estado e Secretários Estaduais e Municipais, e, também, membros do Ministério Público, integrantes da Defensoria Pública e Advocacia Pública, inclusive as Procuradorias Estaduais e do Distrito Federal, o subsídio como forma de remuneração, fixado em parcela única, vedando-se a percepção de acréscimos de qualquer natureza. Ainda, dispõe o art. 39, § 8º, da Constituição da Republica, podem ser incluídos no regime de subsídios, os servidores de carreira. III - A Lei Estadual n. 5.493/05, disciplinando o regime de subsídios dos Procuradores ativos e inativos do Estado do Piauí, estabeleceu, em seu art. 1º, § 2º, as verbas remuneratórias excluídas da incorporação pela parcela única, dentre as quais não se encontram aquelas pleiteadas pelo ora Recorrente.
IV - A fixação, por lei, de regime de subsídios, com absorção de vantagens, sem redução nominal da remuneração, encontra amparo na Constituição da Republica, não existindo direito adquirido à regime jurídico remuneratório. Precedentes.
V -
Recurso
Ordinário não provido. (RMS n. 43.493/PI, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 21/9/2017, DJe de 5/10/2017.)” (grifo nosso)

“PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. LEI QUE ALTERA A REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES DO ESTADO DE GOIÁS. EXISTÊNCIA DE INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO A REGIME REMUNERATÓRIO. PRECEDENTES DO STJ. 1. Cuida-se, originariamente, de Mandado de Segurança Coletivo impetrado pelo recorrente contra suposto ato coator do Secretário de Educação, Cultura e Esporte do Estado de Goiás, sob o argumento de que os professores da rede pública estadual de ensino percebiam, desde a edição da Lei 13.909/2001, gratificação de titularidade, que variava entre os percentuais de 5% até 50%. 2. Contudo, essa gratificação foi revogada pela Lei estadual 17.508/2011, que concebeu vencimentos inferiores ao piso nacional para a efetivação de titularidade dos professores, instituído pela Lei 11.738/2008 (fl. 182, e-STJ).
3. Consta dos autos que, não obstante tenha havido a extinção da gratificação de titularidade, ocorreu a incorporação no vencimento-base do servidor de 30% do vencimento, o que representou a observância ao disposto no art. 37, XV, da CF, porquanto não teria representado redução dos vencimentos dos professores.
4. Os precedentes dos Tribunais de vértice são uniformes no sentido de que o servidor público não possui direito adquirido a regime jurídico, tampouco a regime de vencimentos ou de proventos, sendo possível à Administração promover alterações na composição remuneratória e nos critérios de cálculo, como extinguir, reduzir ou criar vantagens ou gratificações, instituindo, o subsídio, desde que não haja diminuição no valor nominal global percebido, em respeito ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos.
5.
Recurso
Ordinário não provido. (RMS n. 52.971/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/4/2017, DJe de 25/4/2017.) (grifo nosso)”

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - MUNICÍPIO DE MONTE AZUL - LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 998/2020 - EXCLUSÃO DAS VANTAGENS PESSOAIS - INCORPORAÇÃO AO VENCIMENTO BÁSICO - MANUTENÇÃO DO VALOR NOMINAL -
INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO - IRREDUTIBILIDADE NOMINAL NÃO VULNERADA -
RECURSO NÃO PROVIDO. - A inexistência de direito adquirido a regime jurídico e o respeito à irredutibilidade salarial nominal afastam a alegada ilegalidade da extinção das vantagens pessoais a que fazia jus o servidor e a respectiva incorporação ao vencimento básico, adotada pelo Município de Monte Azul como forma de assegurar a manutenção do valor nominal recebido pelo servidor - Ainda que, de fato, tenham sido anteriormente concedidas à servidora gratificações pessoais, uma vez incorporadas ao vencimento básico do servidor, sem qualquer indicativo de violação à garantia da irredutibilidade de vencimentos, não há a apontada ilegalidade passível de correção judicial - Recurso não provido.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50005951620218130429, Relator.: Des .(a) Renan Chaves Carreira Machado (JD Convocado), Data de Julgamento: 16/04/2024, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/04/2024)”

Assim, não há se falar em ofensa ao direito adquirido ou à irredutibilidade, uma vez que a transição normativa preservou a remuneração global da servidora, extinguindo apenas o regime diferenciado entre quadros que, desde sua origem, possuía natureza transitória.

No mesmo sentido, é a Jurisprudência desta Corte de Justiça:

“APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À ADICIONAL DE ELEVAÇÃO DE ESCOLARIDADE. NÃO CARACTERIZADO. REVOGAÇÃO DO ART. 200, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL N.º 282/2012, POR FORÇA DO ART. 5.º DA LEI MUNICIPAL N.º 678/2015. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL À ÉPOCA DO REQUERIMENTO E AUSÊNCIA DE ARGUIÇÃO E DEMONSTRAÇÃO DE EVENTUAL AFRONTA A IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. SENTENÇA REFORMADA.
In casu
não se caracterizou a existência de violação a direito líquido e certo da impetrante, assim considerado aquele comprovado de plano pela impetrante, posto que à época que protocolou seu requerimento administrativo não havia mais previsão legal do adicional de elevação de escolaridade, face a revogação do art. 200, inciso I, da Lei Municipal n.º 282/2012, por força do art. 5.º da Lei Municipal n.º 678/2015, o que deixa evidente a ausência de demonstração de ato ilegal ou arbitrário da autoridade impetrada no indeferimento do pedido, tendo em vista a inexistência de previsão legal diante da revogação da lei que embasava o pagamento do adicional, além da inexistência de direito adquirido a regime jurídico e a ausência de discussão e comprovação, no caso concreto, de eventual afronta ao princípio da irredutibilidade de vencimentos (RE 563708). Sentença reformada para denegar a segurança à unanimidade
.”

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000883-67.2017.8.14.0136 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/02/2022 )” (grifo nosso)

“Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS). MODIFICAÇÃO LEGISLATIVA. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. RECURSO DESPROVIDO
.
I. CASO EM EXAME
1-Agravo interno interposto pelo Município de Porto de Moz contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que determinou a preservação do pagamento do Adicional por Tempo de Serviço (ATS) da servidora agravada, com base no princípio da irredutibilidade de vencimentos. A controvérsia decorre da revogação da Lei Municipal nº 109/2010 pela Lei Municipal nº 920/2017, que alterou a forma de cálculo do ATS, reduzindo percentuais anteriormente incorporados à remuneração da servidora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
1.Há duas questões em discussão: (i) definir se a alteração legislativa que modificou a forma de cálculo do ATS poderia impactar os valores já incorporados à remuneração da servidora; e (ii) estabelecer se a decisão monocrática que garantiu a manutenção do pagamento do ATS sob a vigência da lei anterior encontra respaldo no princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1.O servidor público não tem direito adquirido a um regime jurídico específico, podendo a Administração alterá-lo, desde que respeitado o princípio da irredutibilidade de vencimentos.

A revogação da Lei Municipal nº 109/2010 pela Lei Municipal nº 920/2017 modificou a periodicidade do ATS, de triênios de 5% para quinquênios de 5%, reduzindo o percentual incorporado pela servidora de 30% para 15%.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), nos Temas 24 e 41, reconhece a possibilidade de alteração da estrutura remuneratória dos servidores públicos, desde que seja observada a garantia da irredutibilidade de vencimentos.

A redução do percentual do ATS já incorporado à remuneração da servidora caracteriza decesso remuneratório, afrontando o artigo 37, XV, da Constituição Federal.

O entendimento consolidado no Tribunal de Justiça do Estado do Pará confirma a necessidade de preservação do acréscimo remuneratório obtido sob a legislação anterior, mesmo diante de alteração normativa posterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A Administração Pública pode alterar o regime jurídico dos servidores, desde que respeitada a garantia constitucional da irredutibilidade de vencimentos.

2.
A modificação da periodicidade e forma de cálculo do Adicional por Tempo de Serviço (ATS) não pode reduzir os percentuais já incorporados à remuneração do servidor sob a legislação anterior.

O princípio da irredutibilidade de vencimentos impede a supressão de vantagem remuneratória já consolidada, ainda que haja alteração legislativa posterior.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, XV; CPC, art. 926.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADPF nº 495, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 09.05.2023; STF, RE nº 563708 (Tema 24); STF, RE nº 563965 (Tema 41); STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp nº 1421395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, j. 29.11.2023; TJPA, Apelação Cível nº 0800599-39.2022.8.14.0075, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 18.09.2023.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800802-98.2022.8.14.0075 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/04/2025 )” (grifo nosso)

No tocante à alegação de incorreto enquadramento funcional, a Lei Municipal nº 026/2012 dispõe nos arts. 9º e 19 sobre a estrutura de classes e a progressão horizontal:

“Art. 19 - A Progressão Horizontal na Carreira é a passagem dos ocupantes dos cargos [...] de uma Classe para outra [...] e ocorrerá após 05 (cinco) anos de efetivo exercício e ainda mediante a combinação de critérios específicos de avaliação de desempenho e participação em programas de formação [...].”

No caso concreto, os documentos constantes dos autos indicam que a autora ingressou no serviço público em 10/02/2010, enquadrando-se na Classe “C” (de 10 a 15 anos), com salário base acrescido de 5% em relação à classe anterior, conforme previsão legal.

Não há nos autos comprovação de que a servidora tenha preenchido os requisitos para a progressão em momento anterior ou que tenha sido preterida injustamente.

Desta feita, a análise conjunta dos autos evidencia que a sentença recorrida merece ser mantida. A extinção do Quadro Suplementar por lei posterior, com unificação dos quadros e preservação da remuneração, não viola os princípios da irredutibilidade salarial nem configura afronta ao direito adquirido.

Ademais, não há nos autos elementos que demonstrem violação aos critérios legais de progressão funcional. Ao revés, as normas do PCCR foram devidamente observadas.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

Belém, 18 de agosto de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 26/08/2025